Tribunal: CARF
Processo: 19394.720120/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19394.720120/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.534 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
RICARDO SILVA SOBRAL - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS
COM
A
FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO NO PRAZO
LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
adesão no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os efeitos
do termo de indeferimento de opção ao Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19394.720120/2013-00
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720120/2013-00

A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência do débito no 60446110-0, competência 13/2011
no valor de R$ 9.569,91, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 26/02/2013 (fls. 11 e 28).
Apresentou manifestação de inconformidade em 11/03/2013 (fls. 02-03) alegando,
em síntese, que o débito 60446110-0 foi parcelado e consolidado em 26/11/2009, estando em
situação regular, com todas as parcelas pagas, conforme extrato anexo.
Já o débito da competência 13/2011 foi objeto de retificação da GFIP-SEFIP
transmitida em 22/01/2013, sendo o valor correto de R$ 1.438,76, cujo pagamento foi feito
conforme GPS anexada. E de acordo com a Comunicado da Codac de 15/10/2012, os débitos
previdenciários que motivaram o ADE serão desconsiderados. Por fim, requereu sua inclusão no
Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes
Em sessão de 25 de março de 2014 (e-fls. 34) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

O recurso da empresa foi indeferido sob o argumento de que não foi apresentado
“certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às contribuições previdenciárias
e às de terceiros, o que comprovaria sua regularidade, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN,
pois é este o documento hábil que comprova a regularidade fiscal da empresa.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.41), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reitera a informação de que o débito impeditivo à opção foi objeto de
parcelamento. E alega que o artigo 205 do CTN não impede que a prova de quitação de tributos
possa ocorrer de outra forma que não a Certidão Negativa.
Alega que por falha nos sistemas da RFB não obteve a certidão negativa ou
positiva com efeito de negativa e que não pode ser penalizada por problemas estruturais do
Fisco.
Ao final, pede o provimento do seu recurso.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720120/2013-00

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao impedimento em função do débito 604464410-0 vejo assiste razão à
recorrente. O extrato de e-fls. 16 informa que o débito previdenciário 604464410-0 encontra-se
parcelado pela lei 11.941/2009, o qual foi consolidado em 26/11/2009 (e-fls. 17 e 18).
Quem atua na seara tributária federal tem conhecimento dos problemas
operacionais ocorrido no âmbito do parcelamento instituído pela lei 11.941/2009, inclusive
foram objeto de análise por esta 2a turma extraordinária em muitos outros julgamentos.
Portanto, o débito 604464410-0 não é impeditivo à adesão da empresa no
Simples Nacional.
Quanto ao débito previdenciário da competência 13/2011, valho-me também do
extrato de e-fls. 16, o qual indica o débito de 1.4368,76, em que pese constar o valor de R$
9.569,91 no termo de indeferimento de e-fls. 11. Na GFIP de e-fls. 20, podemos perceber a
correlação entre estes dois valores (R$ 1.438,76 x 9.569,91).
Apresentamos na tabela abaixo o resumo das parcelas da composição do débito
previdenciário da empresa na competência 13/2011 conforme GFIP de e-fls. 20:
Segurado: Empregado/avulsos
R$ 2.425,71
Empresa: Empragados / avulsos
R$ 4.961,26
RAT
R$ 744,18
subtotal
R$ 8.131,15
Terceiros
R$ 1.438,76
Total
R$ 9.569,91
Compensação
R$ 8.131,15
Total a recolher
R$ 1.438,76

O valor de R$ de 9.569,91 representa o total dos valor inicialmente a recolher.
Ocorre que a empresa compensou na própria GFIP o valor de R$ 8.313,15, restando, como se vê
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720120/2013-00

acima, o valor de R$ 1.438,76, o qual é o mesmo indicado no extrato de e-fls. 16 e recolhido pela
Guia GFIP de e-fls. 26 em 07/03/2013.
Mesmo considerando o fato de ter sido recolhido em atraso, o débito de R$
1.438,76 não pode ser impeditivo de adesão ao Simples Nacional pois não figurava no termo de
indeferimento de e-fls. 11. No termo de indeferimento constava um débito de R$ 9.569,91 que
refletia uma declaração anterior em GFIP. Mas em 22/01/2013 foi transmitida outra declaração
GFIP apresentando novos valores.
A compensação realizada pela recorrente em GFIP poderia até mesmo ter sido
indeferida pelo Fisco e/ou o pagamento de R$ 1.438,76 não ter sido suficiente para quitar o
débito São considerações que competem exclusivamente à DRF de jurisdição da empresa, mas
nunca ao CARF, que não possui competência regimental para realizar cobrança administrativa.
O que nos cabe no pressente julgamento é verificar se o débito de R$ 9.569,91
refletia a relação tributária entre fisco X empresa no momento da opção ao Simples. Entendo que
o termo de indeferimento de opção não refletia a realidade tributária da empresa. No último dia
da opção, o débito de 13/2011 era resultado de uma nova GFIP em que parte do débito foi objeto
de compensação.
Portanto, o débito previdenciário de competência 13/2011 indicado no termo de
indeferimento não é impeditivo para opção. Verificamos que não havia impedimentos à opção ao
Simples Federal exclusivamente quanto à pendências com a União. Não tratou o presente voto
de pendências eventualmente existentes com Estados ou municípios no prazo de opção
(último dia útil de janeiro de 2013).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital